Tribunal: STF
Processo: HC 184665
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Plantão Forense da Comarca de Morrinhos/GO converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 8 de dezembro de 2019, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 155, § 4º, inciso II (furto qualificado), e 288 (associação criminosa) do Código Penal. Assentou indispensável a custódia para garantir a ordem pública.
    O Juízo da Comarca de Buriti Alegre/GO, no processo nº 0153767-14.2019.8.09.0019, manteve a custódia preventiva. Concluiu necessária a medida para resguardar a ordem pública, ressaltando a integração do paciente a grupo criminoso voltado ao cometimento de furtos, e a aplicação da lei penal, considerada a ausência de endereço fixo. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 125.525/GO. A Relatora não acolheu o pedido de liminar.
    O impetrante alega o excesso de prazo da prisão, dizendo-a perdurar, sem culpa formada, por mais de 4 meses. Sublinha violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o Juízo, em 5 de março último, observado o disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, assentou persistirem as razões pelas quais determinada a custódia.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O pronunciamento formalizado em 5 de março de 2020, no que assentado permanecerem os motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da custódia, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator